Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708718-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PERES, EDIVALDO PERES, ESPÓLIO DE JOSÉ PERES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR